Tribunal: TJDFT
Processo: 0701697-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701697-97.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. EMBARGADO: LISSA MOREIRA MARQUES, PAULO FRANK CLEAVER GUERRERO DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão que determinou a comprovação do recolhimento integral e tempestivo do preparo e das custas processuais, em até 2 (dois) dias úteis, após a interposição do recurso inominado. A embargante afirma que há obscuridade na decisão em tela, uma vez que houve pedido no Recurso Inominado de pagamento diferido das custas, pelo prazo de 20 dias, porquanto ajuizou no dia 09/07/2020, perante a Corte de Nova Iorque, pedido de reorganização à luz do Capítulo 11 (“Chapter 11”) da Lei de Insolvência norte-americana. Não obstante, além de o preparo recursal, no âmbito da justiça do Distrito Federal, ser de baixo valor, o que, por si só, não autorizaria o pagamento diferido das custas, ainda que se reconheça a grave crise econômica pela qual passou o setor aeroviário, por conta da Pandemia COVID-19, a embargante sequer comprovou o recolhimento do preparo, no prazo que ela mesma considerava suficiente para realiza-lo, também deixando de se manifestar sobre o despacho de ID Ora, dispõe o parágrafo único do art. 54, da Lei n. 9.099/95, que o preparo do recurso compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita. Nos termos do Enunciado n. 80-FONAJE, “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva.” Assim, diante da clareza da lei de regência, não há qualquer vício na decisão embargada. Desse modo, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 35, § 1o, do RITR). Int. Brasília/DF, 8 de setembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora